Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-13.2023.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001648-13.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO CANDIDO - CPF: 600.465.469-87 (APELADO), DENISE PAGNO GULARTE - CPF: 073.982.739-16 (ADVOGADO), EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO -
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL -
CORREÇÃO MONETÁRIA/SÚMULA Nº 362/STJ -
JUROS DE MORA/SÚMULA Nº 54/STJ -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido (STJ
AREsp 195646/SP).

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmulas nº 54/STJ e a correção monetária do valor da indenização do dano moral, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSÉ APARECIDO CÂNDIDO, julgou-a parcialmente procedente, determinou a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes,
condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da negativação indevida, correção monetária pelo INPC, da decisão, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O banco apelante alega ser exercício regular de seu direito o registro do apelado no cadastro de inadimplentes. Aduz que não praticou ato ilícito a demonstrar
ocorrência de danos morais.
Entende que o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis. Assevera que a data para a fixação dos juros e da correção monetária deve ser a partir da condenação.

Requer a reforma da sentença singular para julgar ação improcedente e ou a redução do quantum indenizatório, com os juros de mora fixados a partir do arbitramento.

Contrarrazões (Num. 224155736).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelo autor, resultou de dano causado em
razão da inclusão de seus dados no cadastro de maus pagadores nos órgãos de proteção ao crédito,
mesmo depois de ocorrido na conta corrente do autor, o bloqueio judicial do valor acordado entre as partes, com a sua consequente transferência, conforme consta dos autos (Num. 224157178).
O juízo singular decidiu pela procedência em parte dos pedidos, conforme extrato (Num. 224155726):

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
acolho parcialmente pedido formulado na ação
, nos termos da fundamentação retro, a fim de
determinar
ao réu que proceda a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA e
condenar
o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC, contada da data da prolação desta sentença, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da negativação indevida.

Tendo a parte autora sucumbido em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil),
condeno
o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2º), bem como dos honorários advocatícios (art. 85, caput), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais.

O banco apelante não se conforma com o
decisum.
A
lega
equívoco do juízo singular ao argumento de que inexistente ato ilícito ou falha na prestação de serviços, visto que a pendência financeira não foi efetivamente adimplida, constituindo-se exercício regular de seu direito a inserção do nome do autor, ora apelado, n
o cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (Num. 224155729 – pág. 03/14).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que as partes compuseram acordo em 12/04/2023. O valor acordado de R$ 11.445,76 (onze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), foi bloqueado judicialmente da conta corrente do autor, ora apelado, no dia 17/03/2023, com sua transferência ocorrida em 29/03/2023 (Num. 224155726). No entanto, mesmo depois do adimplemento, em 12/08/2023, ocorreu o registro do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (Num. 224157181).

No caso em tela, o que se vê é uma eficiente atuação do credor no momento de negativar o nome do devedor. Em contrapartida, embora seja certo que àquele compete excluir o nome deste dos cadastros de inadimplentes tão logo a dívida seja quitada, invariavelmente, morosa e deficiente é essa supressão.

O c. STJ já decidiu que d
iante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido (STJ
AREsp 195646/SP).

A
inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral, não sendo necessária a produção de outras provas. Além disso, quitado o débito, deve o credor promover o cancelamento da inscrição indevida do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, sendo cabível a reparação extrapatrimonial no caso de manutenção, tal como se verifica na espécie.

A fixação do valor da compensação por danos morais, portanto, deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição financeira apelada, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
inscrição indevida gera abalo de crédito e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

A instituição financeira também não se conforma com a incidência dos juros moratórios e correção monetária determinados pela sentença singular. Quanto ao tema, o entendimento é de que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula nº 362: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Diante do exposto, não reclamando qualquer alteração, mantenho o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024